Tribunal: TJDFT
Processo: 0728096-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CONTAS REALIZADAS PELA CONTADORIA JUDICIAL. ÍNDICES UTILIZADOS PARA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS CRÉDITOS, CONFORME ESTABELECIDO NA SENTENÇA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. MERO INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram o julgado no sentido de reconhecer a impossibilidade de aplicação de índices diversos dos estabelecidos na sentença aos cálculos da contadoria judicial para atualização dos créditos, o acórdão não pode ser apontado como omisso ou contraditório por divergir das teses apresentadas.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.